Tribunal: TJPA
Processo: 0008550-36.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008550-36.2018.8.14.0115

APELANTE: GISLAINE MARQUES, PATRICIA BARBIOTI KRINSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou as apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de cocaína e maconha em sua residência, além de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, dinheiro fracionado e anotações, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante de envolvimento de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

4. A forma de acondicionamento das drogas, a diversidade de substâncias e a presença de porções fracionadas evidenciam finalidade de mercancia ilícita, afastando a hipótese de uso pessoal.

5. A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, como apreensão de drogas enterradas, balança de precisão, dinheiro e anotações típicas do tráfico.

6. Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob contraditório e em consonância com o conjunto probatório, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.

7. As circunstâncias do caso indicam a existência de estrutura organizada e atuação estável entre as apelantes e terceiros, caracterizando o crime de associação para o tráfico.

8. A prova oral evidencia divisão de tarefas, continuidade delitiva e participação de menor na atividade criminosa, demonstrando vínculo associativo permanente.

9. A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas prescinde de prova formal de aliciamento, bastando a demonstração de envolvimento do menor na prática delitiva.

10. A participação ativa de adolescente na dinâmica do tráfico, inclusive na comercialização, justifica a aplicação da causa de aumento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico se sustenta quando amparada em prova material robusta e depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.

2. A configuração do tráfico prescinde da efetiva venda, sendo suficiente a demonstração de circunstâncias indicativas da finalidade de mercancia.

3. A associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente, evidenciado por atuação coordenada e divisão de tarefas.

4. A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando comprovado o envolvimento de menor na prática delitiva, ainda que sem prova formal de aliciamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025; TJPA, ApCrim nº 0001381-46.2020.8.14.0044, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 02/06/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.170.156/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 541.251/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GISLAINE MARQUES e PATRÍCIA BARBIOTI KRINSKI
contra sentença prolatada pelo J
UÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA
, que condenou ambas a pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, bem como o pagamento de 1.378 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que as recorrentes foram presas em flagrante no dia 16 de agosto de 2018, após investigação policial que indicava a prática de comercialização de entorpecentes na localidade denominada Jardim Europa, no município de Novo Progresso/PA. Segundo o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial, acompanhada de equipe, dirigiu-se ao endereço indicado e flagrou movimentação típica de tráfico, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes do tipo maconha, já fracionadas em porções destinadas à venda, além de quantia em dinheiro trocado.

Do boletim de ocorrência e dos termos de declaração colhidos na fase inquisitorial, extrai-se que havia informações prévias de que as acusadas, juntamente com um adolescente, estariam realizando a venda de drogas, sendo constatada a posse de aproximadamente 15 gramas de maconha, divididas em várias porções, bem como valores em espécie, o que reforçaria a mercancia ilícita.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando às acusadas a prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual foi recebida, dando início à ação penal. No curso da instrução processual, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, bem como procedido ao interrogatório das rés.

Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais pelas partes, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação, ao passo que a defesa sustentou a ausência de provas suficientes para o édito condenatório, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.

Sobreveio sentença em 16 de julho de 2025, por meio da qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar as rés pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo a materialidade delitiva consubstanciada nos laudos e autos de apreensão, bem como a autoria lastreada nos depoimentos policiais e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Na dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente circunstâncias judiciais, e deixou de aplicar causas de diminuição em razão de entender não preenchidos os requisitos legais, especialmente diante das circunstâncias do fato e do envolvimento das rés com a atividade criminosa.

Irresignadas, as acusadas interpuseram recurso de apelação, no qual sustentam, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, alegando ausência de provas seguras quanto à destinação mercantil da substância apreendida, bem como questionam a legalidade da abordagem policial e a valoração dos depoimentos colhidos. Subsidiariamente, pleiteiam a redução da pena, com redimensionamento da dosimetria e eventual aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, à análise:
(i)
da suficiência probatória para manutenção da condenação pelos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; e
(ii)
subsidiariamente, da possibilidade de afastamento da causa de aumento referente ao envolvimento de menor.

II.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta a fragilidade do acervo probatório, postulando a absolvição das apelantes por insuficiência de provas.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e, sobretudo, pelos laudos periciais, tanto o de constatação provisória quanto o definitivo, os quais atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em cocaína e maconha, em quantidades e formas de acondicionamento compatíveis com a mercancia ilícita.

A propósito, conforme descrito no laudo toxicológico (ID 28965920 págs 24/25), foram apreendidas diversas porções fracionadas, além de quantidades mais expressivas de entorpecente, circunstância que, somada à diversidade de substâncias e à forma de acondicionamento, evidencia inequívoco propósito comercial, afastando a tese de uso pessoal.

No tocante à autoria, esta emerge de forma firme e coerente dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais responsáveis pela diligência, os quais relataram investigação prévia, movimentação típica de tráfico na residência, apreensão de drogas enterradas no quintal, existência de balança de precisão, anotações de dívida e dinheiro trocado, bem como a atuação direta das apelantes na mercancia ilícita.

Registre-se que tais depoimentos mostram-se harmônicos, convergentes e isentos de mácula, inexistindo qualquer elemento que indique intuito persecutório ou má-fé por parte dos agentes públicos.

Nesse contexto, é firme a orientação das Cortes Superiores no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para embasar decreto condenatório:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também se alinha a tal entendimento, reconhecendo a validade da prova testemunhal policial em crimes de tráfico de drogas, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

PROCESSO ApCrim N.º 0001381-46.2020.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PRIMAVERA/PA

APELANTE: LEONAN RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO: DR. ARINALDO DAS MERCÊS COSTA OAB/PA 26.968

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Leonan Rodrigues de Lima contra sentença da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

2.

Consta na denúncia que o apelante foi preso em flagrante em uma construção onde foram apreendidas 15 (quinze) pedras de óxi e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

3.

A defesa recorreu, alegando insuficiência de provas para a condenação e pleiteando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acervo probatório comprova a autoria e a materialidade do crime, evidenciadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pelo Auto de Apreensão e Apresentação.

6.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, sendo desnecessária a comprovação da comercialização, bastando a posse da substância com finalidade de distribuição ou cessão.

7.

Os depoimentos dos policiais prestados em juízo são idôneos e corroboram as demais provas constantes nos autos, não havendo indícios de ilegalidade, excesso ou interesse na incriminação do apelante.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio de prova apto a fundamentar condenação, desde que corroborados por outros elementos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização da substância, bastando a posse com a finalidade de distribuição ou cessão.

2.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo são prova idônea para fundamentar condenação, quando ausentes indícios de parcialidade ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001381-46.2020.8.14.0044 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025 ) (grifo nosso)

Além disso, as circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de drogas fracionadas, dinheiro em espécie, balança de precisão e caderno de anotações, constituem elementos típicos da atividade de tráfico, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Assim, a conjugação dos elementos probatórios constantes dos autos conduz, de forma segura, à conclusão pela autoria e materialidade delitiva, inexistindo espaço para absolvição com base no art. 386 do Código de Processo Penal.

Embora a defesa tenha centrado sua insurgência na absolvição geral, a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico igualmente merece análise.

No caso concreto, verifica-se a existência de vínculo estável e permanente entre as apelantes e terceiros envolvidos na atividade criminosa, conforme demonstrado pelos depoimentos policiais, que indicam atuação coordenada, divisão de tarefas (inclusive com participação de menor) e continuidade da prática delitiva.

No caso em exame, a prova oral evidencia que as apelantes mantinham estrutura organizada para o comércio de drogas, inclusive assumindo atividade anteriormente exercida por terceiros, o que demonstra continuidade e habitualidade criminosa.

II.2 DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE MENOR (ART. 40, VI DA LEI 11.343/2006)

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, sob o argumento de ausência de prova do envolvimento de menor.

Conforme delineado nos autos e destacado no parecer ministerial, há prova segura de que um adolescente participava da dinâmica do tráfico, inclusive atuando na venda de entorpecentes, tendo afirmado que “fazia o corre” para as acusadas, o que evidencia sua inserção no contexto criminoso.

Importante destacar que, para a incidência da majorante, não se exige prova formal de aliciamento, bastando a comprovação de que o menor foi envolvido, utilizado ou de qualquer forma exposto à prática delitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUTORIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, deu-lhe parcial provimento para tão somente afastar a agravante capitulada no art. 61, I, do CP e, por consequência, readequar a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar se: a) as provas obtidas a partir do ingresso de policiais em domicílio, sem mandado judicial, são ilícitas; b) há provas suficientes acerca da autoria delitiva; c) a pena-base deve ser reduzida ante o afastamento da valoração negativa da vetorial personalidade na primeira fase da dosimetria; d) deve ser reconhecida a referida atenuante na espécie; e e) a majorante capitulada no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 deve ser afastada.

III. Razões de decidir

3. O ingresso dos policiais no domicílio foi embasado em notitia criminis especificada, com descrição detalhada da residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes, bem como pela autorização de entrada concedida pelo proprietário do imóvel.

4. A constatação da existência de indícios prévios da prática da traficância autoriza o exercício regular da atividade policial, afastando-se, portanto, a tese de nulidade. Ademais, a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e, por consequência, a autoria delitiva.

5. O acolhimento das teses defensivas, sobretudo quanto à não comprovação da autoria e das circunstâncias fáticas prévias ao ingresso no domicílio, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

6. A controvérsia relacionada à redução proporcional da pena-base não há de ser conhecida ante a ausência de prequestionamento da questão.

7. Não há de ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, pois o réu optou por negar a autoria delitiva, isto é, não confessou a prática da traficância. Conclusão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

8. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, é escorreita, pois a conjuntura fática analisada demonstra a participação de adolescente na prática da traficância.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A constatação da existência de indícios prévios acerca da prática da traficância em imóvel autoriza o ingresso de agentes de segurança pública no local, ainda que sem mandado judicial, tratando-se, em verdade, de exercício regular da atividade policial. 2. A existência de notitia criminis especificada, com descrição detalhada da residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes, bem como pela autorização de entrada concedida pelo proprietário do imóvel autorizam o ingresso policial em domicílio. 3. É necessário o reconhecimento da prática da traficância pelo réu para a incidência da atenuante capitulada no art. 65, III, "d", do CP no crime de tráfico de drogas. 4. A presença de criança ou de adolescente em local onde há prática da traficância, em qualquer pretexto, autoriza aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 65, III, "d"; Lei n. 11.343/06, art. 40, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;

STJ, AgRg no HC n. 934.135/SE, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024; STJ, REsp n. 2.153.775/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.845/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.051.176/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; STJ, HC n. 831.589/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 870.440/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 760.794/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018; STJ, AgRg no HC n. 541.251/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020; STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.170.156/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE CONFISSÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAJORANTE. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a aplicação da atenuante da confissão, assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, dessa forma, ainda que fosse reconhecida a atenuante, não seria cabível a redução da sanção do paciente, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula desta Corte.

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.

4. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

5. No crime de tráfico, a participação de menores, seja de forma efetiva ou, até mesmo, indireta, imprime maior gravidade e periculosidade social à conduta, na medida em que o menor passa a ser um instrumento do delito.

No caso, as instâncias ordinárias chegaram à conclusão de que o paciente era auxiliado, no tráfico, por um menor (seu filho).

Afastar esse entendimento exige revolvimento da matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Assim, incabível o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 541.251/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020.) (grifo nosso)

A prova coligida aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o adolescente não apenas estava presente, mas atuava diretamente na engrenagem do tráfico, o que justifica a incidência da majorante.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026